Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata: (a) a aquisição de passagens aéreas (Brasília/Rio de Janeiro/Brasília) com data de saída em 15.1o.2021 e de retorno em 20.1o.2021; (b) a antecipação do voo de retorno dos dois primeiros requerentes em mais de treze horas, e do terceiro requerente em mais de seis horas; (c) acréscimo de conexão inicialmente não contratada no voo do terceiro requerente; (d) ciência da alteração unilateral na madrugada anterior ao dia do retorno, no momento da realização do check in; (e) perda de um dia da estada, quitada antecipadamente, e do usufruto dos passeios inicialmente programados no Rio de Janeiro/RJ; (f) ausência de assistência material por parte da requerida.
II. Recurso interposto pela empresa aérea contra a sentença de procedência do pedido de reparação dos danos morais e materiais.
III. O transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
IV. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
V. Por isso, a “mens legis” teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
VI. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos das partes consumidoras: reparação por danos morais e restituição das despesas de hospedagem não usufruída.
VII. A despeito das incontestes aflições experimentadas pelas consumidoras, devido à realocação em voo no dia seguinte ao inicialmente contratado, não desponta justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais. Com efeito, tanto a esfera jurídica das requerentes (e de milhares de consumidores) quanto a das empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da mencionada causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.
VIII. No ponto, a antecipação unilateral nos voos, de retorno a Brasília-DF, em mais de 13 horas antes do previsto, e a perda da fruição do último dia de hospedagem no Rio de Janeiro-RJ constituíram dificuldades ou reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos milhares passageiros afetados por esse fortuito externo. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação por danos morais, sobretudo quando o voo ocorreria em período acentuado de contaminação e de óbitos.
IX. Melhor sorte não alcança o pleito de ressarcimento das despesas com hospedagem (R$ 365,42) decorrentes da perda de um dia de hospedagem no Rio de Janeiro/RJ, pois constituem reflexo da inevitável antecipação do voo originário (força maior – pandemia), de sorte a despontar a ruptura do nexo causal (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II, parte final).
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).